Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FAIXA DE PEDESTRE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor está devidamente comprovada. O acusado não observou seu dever objetivo de cuidado, não se atentando para as condições de trânsito, isto é, diante de um semáforo, típico de passagem de pedestres, outros veículos parados, ainda decidiu manter sua velocidade, o que ocasionou o evento danoso.
2. Não há razão para o argumento de que a faixa de pedestres estava apagada pela reforma da via, pois existia no local dos fatos um semáforo em pleno funcionamento instalado para a passagem de pedestres, havendo até mesmo outros veículos parados dando prioridade a passagem da ofendida.
3. Os depoimentos prestados pela vítima e pela informante são compatíveis com as informações presentes nos Exames de Corpo de Delito realizados, os quais atestam as lesões sofridas, de modo que a versão do acusado se encontra inequivocamente isolada nos autos.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. A condenação à reparação material mínima prevista no art. 387, inciso IV, do CPP somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, bem como se houver comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.